Tribunal: TJSP
Processo: 1037812-42.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES - Petição inicial – Alegação de inépcia – Inocorrência - Presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 319, do Código de Processo Civil – Impossibilidade jurídica do pedido – Descabimento - Via eleita adequada para a provocação da atividade jurisdicional - A pretensão da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES - Petição inicial – Alegação de inépcia – Inocorrência - Presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 319, do Código de Processo Civil – Impossibilidade jurídica do pedido – Descabimento - Via eleita adequada para a provocação da atividade jurisdicional - A pretensão da Autora, ao menos em abstrato, inclui-se dentre aquelas reguladas pelo direito objetivo - Preliminares afastadas.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES - Movimentação na conta corrente da Autora – Saques, empréstimo e demais operações não reconhecidas pela titular - Troca de cartão magnético – Transações realizadas em caixa de autoatendimento – Falha na prestação dos serviços – Responsabilidade do Réu configurada – Declaração de inexigibilidade dos débitos referentes às transações impugnadas – Pretensão à restituição da importância que sobejou os lançamentos contestados – Cabimento – O valor do empréstimo creditado em conta corrente é superior ao valor das operações não reconhecidas - Caracterização dos danos morais – Aborrecimentos e transtornos decorrentes da movimentação fraudulenta na conta corrente – Indenização devida – Manutenção do montante indenizatório - Recurso do Banco parcialmente provido.